Tribunal: TJMT
Processo: 1017675-38.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017675-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDRIANA MARQUES DE ARAUJO - CPF: 979.898.431-53 (RECORRENTE), DANILO RUIZ RODRIGUES - CPF: 041.753.401-90 (ADVOGADO), CAROLINE YULE DE BARROS FIGUEIREDO - CPF: 026.443.821-30 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1017675-38.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Parte Recorrida(s):
Edriana Marques de Araújo

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 14

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA -

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EXCEDENTE PRODUZIDO PORÉM NÃO CREDITADO - COBRANÇAS INDEVIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. O conteúdo fático-probatório colacionado aos autos é suficiente para o julgamento da lide.

2.

Trata-se ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que a autora titular da UC n. 6/3128609-9, informa que aderiu à produção de energia solar em sua residência em abril/2021.

3.

Sustenta que estava com o sistema de microgeração de energia fotovoltaica apta para funcionamento, contudo, por inércia da requerida, o equipamento instalado não estava contabilizando, ocasionando um débito maior para a reclamante, mesmo após inúmeras tentativas de resolução na seara administrativa.

4.

Esclarece que o engenheiro responsável pelo projeto informou que o relógio instalado na unidade consumidora não estaria contabilizando a geração de energia, que acabou gerando a cobrança indevida, razão pela qual, postula pela declaração de inexistência de débito, além de compensação por danos morais.

5.

Dos autos se vê que a concessionária de energia só procedeu com a ligação do sistema fotovoltaico após decisão liminar, não apresentando nenhuma justificativa plausível em razão da inércia da recorrente em proceder à compensação da energia do reclamante.

6.

É inconteste que
não houve o abatimento do valor referente à quantidade de energia gerada pela reclamada através do
sistema de microgeração de energia fotovoltaica, haja vista à
discrepância dos valores exigidos na fatura em discussão, agindo em contrariedade às determinações da Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL.

7.

Deste modo, restando comprovado nos autos à irregularidade da cobrança efetuada pela empresa recorrente, o débito deve ser declarado inexistente, em decorrência da falha na prestação do serviço da concessionária que não observou a legislação de regência.

8.

Dano moral fixado em sentença no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022